Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-70.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição entre o teor do acórdão e os documentos acostados aos autos. Prequestionam os artigos 374, II, do CPC (não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária); 5o, incs. XXXIV, a (direito de petição), e XXXV (direito de ação) e LV (contraditório e ampla defesa), da CF.
Descabimento. Contradição. Inocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição entre o teor do acórdão e os documentos acostados aos autos. Prequestionam os artigos 374, II, do CPC (não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária); 5o, incs. XXXIV, a (direito de petição), e XXXV (direito de ação) e LV (contraditório e ampla defesa), da CF.
Descabimento. Contradição. Inocorrência. Eventual contradição a ser suscitada via embargos é aquela existente na decisão em si, entre trechos da fundamentação do acórdão, e não como suscitam os embargantes ao afirmarem haver contradição entre a decisão embargada e o teor dos documentos acostados aos autos. Exerceram os autores a garantia constitucional do direito de ação, além do direito de petição, sendo lhes assegurado o contraditório e ampla defesa, não havendo ofensa aos dispositivos prequestionados.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002557-70.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RENAN BACCIOTTI DE AGUIAR TEIXEIRA, MATIAS MARTINEZ, DAVI
RISTERI DA SILVA e CLÁUDIO LUIZ MASSULLO, é embargado DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002557-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 38540 DJL
2
VOTO No: 38540
EDEC.No: 1002557-70.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE.: Renan Bacciotti de Aguiar Teixeira e outros
EBDO.: Diretório Estadual do Partido Social Liberal PSL
DJL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição
entre o teor do acórdão e os documentos acostados aos autos.
Prequestionam os artigos 374, II, do CPC (não dependem de
provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela
parte contrária); 5o, incs. XXXIV, a (direito de petição), e
XXXV (direito de ação) e LV (contraditório e ampla defesa),
da CF.
Descabimento.
Contradição.
Inocorrência.
Eventual
contradição a ser suscitada via embargos é aquela existente na
decisão em si, entre trechos da fundamentação do acórdão, e
não como suscitam os embargantes ao afirmarem haver
contradição entre a decisão embargada e o teor dos documentos
acostados aos autos. Exerceram os autores a garantia
constitucional do direito de ação, além do direito de petição,
sendo lhes assegurado o contraditório e ampla defesa, não
havendo ofensa aos dispositivos prequestionados.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
267/270, apontando contradição entre o teor da decisão e os documentos acostados aos
autos, que comprovam o ato que se pretendia anular. Sustentam a existência de certidão
emitida pela Justiça Eleitoral que prova que os autores foram destituídos dos cargos que
ocupavam na direção do partido político.
Prequestionam os artigos 374, II, do CPC (não dependem de
provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária); 5o, incs.
XXXIV, a (direito de petição), e XXXV (direito de ação) e LV (contraditório e ampla
defesa), da CF.
É o relatório.
Os declaratórios possuem fim infringente, o que é incabível
nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002557-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 38540 DJL
3
Importa esclarecer, de pronto, que eventual contradição a ser
suscitada pela via de embargos de declaração é aquela existente na decisão em si, entre
trechos da fundamentação do acórdão eventualmente contraditórios, e não como
suscitam os embargantes ao afirmarem haver contradição entre a decisão embargada e o
teor dos documentos acostados aos autos.
Não há, portanto, contradição há ser sanada.
Não obstante, o acórdão foi claro ao analisar a documentação
acostada aos autos, concluindo pela inexistência do “ato de destituição” que os autores
buscavam anular, assim dispondo (f. 269/270):
“A fim de se verificar a suposta ilegalidade do ato que destituiu os
autores dos seus cargos, importa identificar o ato jurídico, em si. E
ao se analisar a petição inicial, em especial os capítulos referentes
aos fatos e aos pedidos, depreende-se que os demandantes se referem
ao ato que busca anular como ato de destituição, por tê-los
destituído das funções que ocupavam na composição partidária
regional. Não definem os autores a natureza do ato que buscam
anular assembleia, ata, notificação etc tão-somente expondo que
foram surpreendidos pela notícia de destituição dos cargos que
ocupavam, o que se deu pela mídia local, e fora confirmado em
consulta à internet, requerendo, nesta ação, seja anulado o ato de
destituição, conforme consta dos itens 5), 1o parágrafo, 5) “a” e 5)
“f”, a f. 21/22 da inicial, no capítulo dos pedidos. E mesmo da
análise dos documentos acostados à peça preambular não se verifica
o documento que representa o ato de destituiçãoque os autores
pretendem anular”.
A certidão da Justiça Eleitoral que foi acostada à inicial via
“printscreen” ou “screenshots” (f. 04 do incidente 50000) apenas demonstra que os
cargos dos autores foram “inativados” por decisão do partido, mas não demonstra o “ato
de destituição” que inativou os cargos, ora impugnado pelos demandantes via esta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002557-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 38540 DJL
4
Ao ingressar com a presente demanda, exerceram os autores a
garantia constitucional do direito de ação, além do direito de petição, sendo lhe
assegurado o contraditório e ampla defesa, não havendo ofensa aos dispositivos
prequestionados artigos 374, II, do CPC (não dependem de provas os fatos afirmados por
uma parte e confessados pela parte contrária); 5o, incs. XXXIV, a (direito de petição), e XXXV
(direito de ação) e LV (contraditório e ampla defesa), da CF ficando mantido o acórdão,
pois ausente demonstração do “ato de destituição” a ser supostamente anulado.
Buscam os embargos rediscutir a matéria, por via oblíqua,
decidida por ocasião do julgamento do apelo, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator